Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702767-52.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO JOSE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos procedimentos submetidos ao Tribunal do Júri, as hipóteses de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são restritas, sendo cabíveis apenas quando as provas apresentadas forem inequívocas, seguras, incontestáveis e suficientemente convincentes para justificar tais medidas, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo a dúvida militar em favor da sociedade. 1.1. No caso em análise, verifica-se a existência de dúvidas quanto à atuação do recorrente com dolo homicida, notadamente, porque há versões diversas sobre a motivação do ataque, bem como da efetiva dinâmica da facada, sendo, ainda, incontestável que o local em que a vítima foi atingida é de possível letalidade. Nesse quadro, a desclassificação do delito ou conclusão sobre eventual desistência voluntária, na hipótese, constitui medida precoce, significando indevida supressão da questão ao Juízo natural da causa, qual seja, Tribunal do Júri. 2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 3. Não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, mas advindas do conjunto probatório, tais circunstâncias devem integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 17, 121, § 2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, e 419, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a tese de desistência voluntária que, segundo argumenta, estaria suficientemente demonstrada nos autos. Assim, pede a desclassificação da conduta para outra, diversa da competência do júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 17, 121, § 2o, incisos II e IV, todos do CP, e 419, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “os depoimentos colhidos durante o processo indicam a existência de dúvidas razoáveis quanto à atuação do recorrente com dolo homicida, notadamente, porque há versões diversas sobre a motivação do ataque, bem como da efetiva dinâmica da facada, sendo, ainda, incontestável que o local atingido, lateral esquerda do tórax, é de possível letalidade. Nesse quadro, a desclassificação do delito ou conclusão sobre eventual desistência voluntária na hipótese, constitui medida precoce, significando indevida supressão da questão ao Juízo natural da causa” (ID 68751160) é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "d", da CF. 3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 27/2/2013). 4. No caso em exame, o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há prova cabal acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia. 5. Portanto, o Tribunal a quo respondeu de maneira suficiente às alegações de que a ré não agiu com animus necandi, especialmente porque destacou haver prova oral a sustentar a tese acusatória. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas dos autos a embasar sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029